Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RATIFIQUEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS AO TEMPO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023.
3. A agravante é servidora pública, ocupante do cargo de professora na rede de educação básica do Distrito Federal. Ainda, conforme contracheque acostado aos autos, no mês de novembro de 2023, obteve renda bruta de R$11.167,24 (onze mil cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Mesmo após descontos feitos diretamente no contracheque para pagamento de parcelas mensais de empréstimos que totalizam R$2.926,76 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), recebeu renda líquida de R$5.161,94 (cinco mil cento e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos). Essa conjuntura não enseja o reconhecimento da hipossuficiência econômica.
4. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, afinal o referido benefício se destina a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.